Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-76.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002031-76.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR – QUESTIONAMENTO ACERCA DA DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO
A QUO
– A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a p
artir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

2. No caso em apreço, o Apelante não questiona a portaria que publicou a penalidade por ele sofrida, mas sim, a decisão que aplicou a penalidade de demissão do serviço público. Tanto é verdade que um dos fundamentos recursais do Impetrante é a suposta falta de motivação do ato administrativo. Assim, se o termo
a quo
para impetração da presente ação mandamental é a partir da ciência, inequívoca, pelo Impetrante da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade.

3. Considerando que o Impetrante tomou ciência do ato em 28/01/2016, o termo
ad quem
para a impetração da ação de mandado de segurança ocorreu em 27/05/2016. Entretanto, a ação foi impetrada em 01/06/2019, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

4. Recurso de Apelação Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA contra sente
nça proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
0002031-76.2016.811.0025
, denegou a ordem, ante ao reconhecimento da decadência para impetração da ação mandamental
.

Nas suas razões recursais (Id. 2434500), sustenta o Apelante que o termo inicial do prazo decadencial é a partir da publicação da portaria que aplicou a penalidade de demissão ao Impetrante, o que teria ocorrido em 17/02/2016, não havendo que se falar em decadência.

Argumenta que não pode a sindicância aplicar pena de demissão, que o procedimento correto seria o PAD, falta de motivação do ato administrativo e falta de provas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2434523.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 2947794.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não transcurso do prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança.

O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público, porque, além de a participação da Fazenda Pública não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC), não se discute, no mandamus, matéria de interesse público, mas questão de cunho patrimonial.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado
. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração. (TJ/MT - N.U 1010892-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (NEGRITEI)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO COATOR: ACÓRDÃO DO TCE PROFERIDO HÁ MAIS DE 120 DIAS DA INTERPOSIÇÃO DO MANDAMUS – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO DESPROVIDO.
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.” (MS 1004354-10.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Mário Kono) Agravo desprovido. (TJ/MT - N.U 1008249-76.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ANÁLISE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PENDÊNCIA VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO –– DECISÃO DE REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS – NATUREZA JURÍDICA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA – SÚMULA 473 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança. 2 – (...)
O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009
, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). (TJ/MT - N.U 0002050-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS 26.318/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

No caso em apreço, o Apelante não questiona a portaria que publicou a penalidade por ele sofrida, mas sim, a decisão que aplicou a penalidade de demissão do serviço público.

Tanto é verdade que um dos fundamentos recursais do Impetrante é a suposta falta de motivação do ato administrativo e a falta de provas.

Assim, o termo
a quo
para impetração da presente ação mandamental é a partir da ciência, inequívoca, pelo Impetrante da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade.

No caso em testilha, o Impetrante, durante todo o processo administrativo foi assistido por advogado.

Logo, o patrono do Impetrante tinha poderes para receber intimação.

A decisão que aplicou a pena de demissão ao Impetrante foi proferida em 10/01/2016 e o patrono do Impetrante tomou ciência de tal ato no dia 28/01/2016, conforme se infere no Id. 24339061.

Com efeito, ainda que o patrono do Impetrante não tivesse poderes para receber intimação, o próprio Impetrante tomou conhecimento do ato impugnado, pois tal decisão foi publicada em diário oficial no dia 26/01/2016, conforme se pode observar no Id. 2434434.

Considerando o marco inicial para impetração da presente ação mandamental o dia 28/01/2016, haja vista que este é mais benéfico ao Impetrante, o transcurso do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias, encerrou em 27/05/2016.

Entretanto, a ação foi impetrada em 01/06/2019, conforme se infere no Id. 2432033, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a decadência da presente ação mandamental.

Ante à inequívoca ocorrência da decadência, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos atinentes ao mérito da ação, como qual por exemplo, inadequação da sindicância, falta de motivação e ausência de provas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença prolatada pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021